Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712351-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AX CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTARIA EIRELI - ME AGRAVADO: CHARLES SANTANA PEREIRA, CHARLES SANTANA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por AX CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTARIA EIRELI – ME em face de CHARLES SANTANA PEREIRA e CHARLES SANTANA PEREIRA - ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0713420-66.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos na plataforma SISBAJUD com a ativação da funcionalidade “Teimosinha”, nos seguintes termos (ID 228773026 na origem): "Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Preclusa a decisão, retornem os autos à suspensão. Intimem-se." A Agravante alega que: 1) se trata de cumprimento de sentença ajuizado por ela, com o objetivo de satisfação do crédito judicialmente reconhecido; 2) foi requerido o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com a ativação da funcionalidade denominada "Teimosinha"; 3) o Juízo recorrido indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos: (i) sobrecarga cartorária com manuseio diário dos retornos da ferramenta; (ii) risco de tumulto processual; (iii) ausência de provas de movimentação constante nas contas do Executado; 4) a decisão contraria o princípio da efetividade da execução, bem como os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da razoável duração do processo; 5) a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD foi realizada em março de 2024; 6) a probabilidade de o Executado ter movimentado ou recebido novos valores em contas bancárias é real e concreta, o que justifica plenamente uma nova tentativa de bloqueio; 7) em setembro de 2023, a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi bem-sucedida, resultando na constrição de R$ 11.445,76, conforme consta no ID 171989470; 8) é dever do Poder Judiciário disponibilizar os instrumentos eletrônicos à disposição do credor para a efetivação da tutela jurisdicional executiva, e não limitar sua utilização por razões operacionais internas que não encontram respaldo legal; 9) o indeferimento do pedido, sem qualquer vedação legal ou elemento fático concreto, apenas prorroga o inadimplemento, e compromete a finalidade precípua do processo de execução, qual seja, a satisfação do crédito Ao final, requer: "a) A concessão do efeito suspensivo para determinar a imediata ativação da funcionalidade “Teimosinha” pelo prazo de 45 dias; b) O recebimento do presente recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada a fim de determinar a imediata ativação da funcionalidade “Teimosinha” pelo prazo de 45 dias; c) A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, caso queira; d) A juntada das peças obrigatórias e facultativas, nos termos do art. 1.017 do CPC." É o relatório. Em que pese a Agravante ter afirmado que anexou o comprovante das custas, interpôs o presente recurso desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil, que determina que o comprovante do pagamento do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso. confira-se: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) " O § 4o da norma acima admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2025 11:30:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador